Tribunal: TJDFT
Processo: 0735220-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, determinou a alienação judicial do único imóvel de propriedade da executada para satisfação de débito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há inovação recursal; (ii) se deve ser revogada a gratuidade de justiça deferida para afastar o preparo do agravo de instrumento; e (iii) se é cabível a alienação judicial do único imóvel da executada para satisfação do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a jurisprudência do STJ, não configura inovação recursal quando a questão discutida envolve matéria de ordem pública. Preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal rejeitada.
4. Ausentes elementos aptos a elidir a presunção de hipossuficiência econômica declarada pela agravante, necessária a manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Impugnação à gratuidade rejeitada.
5. O art. 3o da Lei n. 8.009/90 traz exceções à regra da impenhorabilidade do bem de família. Dentre elas, encontra-se a cobrança de pensão alimentícia (art. 3o, III, da Lei n. 8.009/90). O caso, contudo, apresenta peculiaridades: a importância total devida é de aproximadamente 5% (cinco por cento) do valor do imóvel penhorado; a devedora é pessoa idosa e conta com 83 (oitenta e três) anos de idade; a obrigação alimentar tem natureza complementar e subsidiária; os genitores da exequente têm capacidade financeira para arcar com alimentos, tanto que a executada foi exonerada da obrigação em ação própria. Tais circunstâncias, em conjunto, demonstram a extrema desproporcionalidade da medida executiva no caso concreto e impõem a reforma da decisão.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.